Tribunal: TJPA
Processo: 0806036-43.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806036-43.2023.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DETRAN/PA, MARCELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS PELA TRADIÇÃO (ART. 1.267 DO CC). MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. POSSIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A ALIENAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. DÉBITOS DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. SÚMULA 585 DO STJ. INAPLICABILIDADE ANTE A LEGISLAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Francisco das Chagas da Silva Dias contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de negativa de propriedade de motocicleta alienada em 20/04/2019 e a consequente anulação de débitos tributários (IPVA e multas). O magistrado de piso fundamentou a decisão na ausência de prova documental da tradição e no descumprimento do dever de comunicação de venda ao DETRAN.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Existem três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; (ii) definir se a ausência de comunicação da venda (art. 134 do CTB) impede o reconhecimento da negativa de propriedade quando alegada a tradição; e (iii) estabelecer se o antigo proprietário responde solidariamente pelo IPVA com base na legislação estadual, a despeito da Súmula 585 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Não configura decisão surpresa o julgamento baseado na insuficiência de provas quando a parte detém o ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e o juízo sentenciante aplica a legislação de regência ao acervo documental constante nos autos.

A transferência da propriedade de veículos, por se tratar de bem móvel, opera-se com a tradição (art. 1.267 do CC). No entanto, o registro no DETRAN gera presunção de propriedade que só pode ser elidida por prova robusta do negócio jurídico. No caso, o autor não apresentou sequer recibo, contrato verbal testemunhado ou indício idôneo da entrega do bem a terceiro.

A Súmula 585 do STJ, que afasta a solidariedade do alienante quanto ao IPVA, é mitigada quando existe lei estadual específica prevendo tal responsabilidade. No Estado do Pará, o art. 12, I, da Lei Estadual nº 6.017/1996 estabelece a solidariedade entre o adquirente e o alienante que não comunicar a transferência.

A mera lavratura de Boletim de Ocorrência unilateral, desacompanhada de outros elementos, não possui força probatória para comprovar a alienação e a tradição para fins de desoneração tributária.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova documental mínima da tradição de veículo automotor impede a declaração de negativa de propriedade, prevalecendo a presunção do registro administrativo.

No Estado do Pará, a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA persiste enquanto não houver a comunicação da venda ao DETRAN, ante a existência de previsão expressa na Lei Estadual nº 6.017/1996, o que afasta a aplicação irrestrita da Súmula 585 do STJ.

O Boletim de Ocorrência, por ser declaração unilateral, não supre a necessidade de comprovação da tradição do bem móvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 10, 373, I e 487, I; CTB, art. 123 e 134; CC/2002, art. 1.267; Lei Estadual (PA) nº 6.017/1996, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, AgInt no REsp 1.724.451/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/10/2018; TJPA, AC 0803256-19.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DIAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (ID 30684605), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débito proposta contra o
ESTADO DO PARÁ
,
DETRAN/PA
e
MARCELO
, nos seguintes termos:

“(...) A questão de fato vertida nos autos dispensa a produção de outras provas além das documentais que já o instruem, sendo as demais questões unicamente de direito, pelo que cabível o julgamento antecipado de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo, razão pela qual autorizado está o exame do mérito da pretensão. Inicialmente, decreta-se a revelia do Estado do Pará, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de apresentação de contestação no prazo legal. Ressalte-se, contudo, que a presunção de veracidade das alegações autorais é relativa, não vinculando o juízo de forma automática, sendo imprescindível a análise do conjunto probatório constante dos autos para aferição da verossimilhança das alegações e formação do convencimento judicial. No presente caso, a parte autora requer o reconhecimento da alienação do veículo HONDA/NXR150 BROS ES, placa NSF6118, alegando ter realizado a venda do bem em 20 de abril de 2019 a pessoa de prenome “Marcelo”, cuja qualificação completa não foi apresentada. Afirmou ainda que não houve lavratura de documento formal de transferência, tampouco há comprovação de que o bem foi entregue ao suposto comprador. Observa-se que não há qualquer documento firmado entre as partes, tampouco recibo, comunicação formal, termo de entrega ou outro meio de prova que comprove a tradição do bem, elemento essencial à transferência da propriedade no caso de bens móveis. Em análise detida aos documentos acostados aos autos, especificamente os de ID 99441086 – Páginas 6 e 7, observa-se que estes não têm o condão de comprovar a impugnação da titularidade do bem. Tais documentos limitam-se a demonstrar que o autor questionou os débitos e infrações de trânsito em seu nome, mas não há qualquer manifestação ou requerimento dirigido ao DETRAN/PA solicitando a alteração de titularidade ou a exclusão do seu nome do cadastro de propriedade veicular. Ressalte-se que o simples registro de boletim de ocorrência, especialmente quando realizado após a autuação do órgão de trânsito, não possui força probatória suficiente para, por si só, comprovar a alienação e a tradição do veículo. Trata-se de documento unilateral, confeccionado a partir da narrativa da parte interessada, sem qualquer respaldo documental ou contraditório, razão pela qual não pode ser considerado prova idônea da efetiva transferência da posse ou da propriedade do bem. (...) Assim, diante da ausência de comprovação da tradição do bem, somada à inércia do autor em cumprir com seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo estipulado, conforme preceituado nos artigos 123, §1º e 134 do CTB, deve ser julgada improcedente a presente ação declaratória de negativa de propriedade, mantendo-se a propriedade do veículo registrada em nome do requerente, com a devida responsabilidade pelos débitos vinculados ao bem. III-DISPOSITIVO Ante o exposto, revogo a liminar, anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais e EXTINGO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, suspendo a exigibilidade de tais encargos, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida. (...).”

O autor alega ter sido proprietário de uma motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES, placa NSF6118, e que teria vendido o bem em 20/04/2019 a uma pessoa de prenome Marcelo. Afirma que o comprador não efetuou a transferência e que, desde então, vem sofrendo cobranças de IPVA e multas por infrações que não cometeu. Aduz que não possui os dados completos do comprador, razão pela qual requereu a citação por edital deste (ID 30684589). Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e bloquear o veículo via RENAJUD; declaração judicial de negativa de propriedade com efeitos retroativos a 20/04/2019; e anulação de todos os débitos tributários e multas incidentes após a data da venda.

O juízo a quo julgou improcedente a ação sob os seguintes fundamentos (ID 30684605): Inexistência de prova da tradição (entrega do bem), elemento essencial para transferência de propriedade de bens móveis (Art. 1.267, CC); descumprimento do dever legal de comunicar a venda ao DETRAN no prazo de 30 dias (Art. 134, CTB); o Boletim de Ocorrência apresentado é prova unilateral e insuficiente para comprovar a alienação; ausência de documentos como recibo de venda (DUT) preenchido ou contrato, impossibilitando a desoneração do antigo proprietário.

Irresignado, o Autor interpôs o presente apelo (ID 30684608) suscitando a
Preliminar de Nulidade
: Violação ao princípio da não surpresa (Art. 10, CPC), pois o juiz decidiu com base em falta de provas sem oportunizar produção de prova testemunhal; e no mérito, que a transferência de bem móvel se dá pela tradição e a falta de comunicação ao DETRAN é mera irregularidade administrativa; e, por fim,
sustenta a mitigação do art. 134 do CTB conforme jurisprudência do STJ, devendo a responsabilidade recair sobre o adquirente fático.

Oportunizado o contraditório (ID 30684614), o Estado do Pará em
contrarrazões
defende a manutenção da sentença, alegando que o autor confessa não ter comunicado a venda;

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 32973629):
declinou de intervir no feito, por entender que a matéria trata de direito eminentemente patrimonial e disponível, sem repercussão coletiva ou interesse de incapaz.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Isento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida.

II.
Preliminar: Decisão Surpresa

O apelante argui a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC.

Sem razão.

Sustenta o APELANTE que a sentença incorre em nulidade por violação ao princípio da não surpresa, ao fundamento de que o Juízo teria decidido com base em premissas sobre as quais não teria havido prévia oportunidade de manifestação, apontando, especificamente, a “suposta ausência de requerimento formal” junto ao DETRAN/PA e a “insuficiência do boletim de ocorrência” como prova da tradição do veículo.

Todavia, a vedação contida no art. 10 do CPC não converte o processo em rito de consultas sucessivas para cada valoração probatória ou para cada consequência jurídica extraída dos fatos narrados, mas protege as partes contra decisões fundadas em questão nova, relevante e determinante, introduzida de ofício, sem prévio contraditório. Aqui, não se identifica tal elemento-surpresa.

O núcleo do litígio, desde a petição inicial e ao longo do contraditório, reside justamente na pretensão de ver reconhecida a alienação de bem móvel e, por efeito, a desoneração do antigo proprietário quanto a débitos e registros administrativos, o que torna inerente à própria causa a discussão sobre prova da tradição e sobre os atos (ou omissões) relacionados à comunicação/regularização perante o órgão de trânsito.

Ao afirmar que inexiste documento idôneo de tradição e que não há requerimento dirigido ao DETRAN/PA solicitando alteração de titularidade, o magistrado não inaugura fundamento estranho ao debate; apenas aprecia, à luz do acervo já formado, a suficiência dos documentos trazidos pelo próprio autor para suportar o fato constitutivo do direito alegado.

É preciso distinguir, com precisão, “fundamento novo” de “conclusão desfavorável”. A parte pode, legitimamente, ser surpreendida por uma tese jurídica ou por um ponto decisivo não debatido; não pode, porém, qualificar como “decisão surpresa” o simples desfecho negativo decorrente do exame judicial de prova cuja pertinência sempre esteve no epicentro da controvérsia.

Na espécie, a sentença, ao assentar que “não há qualquer documento firmado entre as partes, tampouco recibo, comunicação formal, termo de entrega ou outro meio de prova que comprove a tradição do bem” e ao consignar que os documentos acostados apenas demonstram o questionamento de débitos, sem postulação administrativa de alteração de titularidade, opera atividade típica de julgamento, dentro do objeto litigioso delineado e da distribuição legal do ônus probatório.

De igual modo, a apreciação crítica do boletim de ocorrência não configura inovação decisória, mas valoração motivada de elemento unilateral cuja força demonstrativa, em regra, é limitada à narrativa de quem o produz, sobretudo quando desacompanhado de outros indícios materiais de entrega do bem.

A eventual expectativa subjetiva do APELANTE de que tal documento bastaria para provar a tradição não se confunde com o dever jurisdicional de reabrir contraditório sempre que a prova for reputada insuficiente. O contraditório, aqui, já foi exercido sob a forma que lhe é própria: oportunidade de alegar, juntar documentos e impugnar os apresentados, o que efetivamente ocorreu, inclusive com réplica à contestação do DETRAN/PA, antes do julgamento antecipado de mérito.

Acrescente-se que o próprio decisum explicita a razão do julgamento antecipado: a causa “dispensa a produção de outras provas além das documentais” e as “demais questões [são] unicamente de direito”, com enquadramento no art. 355, I, do CPC, premissa que, por si, denota que não houve supressão inesperada de fase instrutória, mas opção processual motivada, em linha com a compreensão do magistrado acerca da suficiência do acervo documental para decidir.

Ainda que se admitisse, por argumentar, alguma inconformidade com o itinerário decisório, a nulidade processual exigiria demonstração concreta de prejuízo, o que não se evidencia. O APELANTE identifica, em tese, que teria desejado “esclarecimentos ou provas adicionais”, mas não individualiza, com precisão, qual prova específica, pré-constituída ou acessível, teria sido obstada por ato judicial inesperado; limita-se a postular retorno à fase de saneamento como providência genérica, incompatível com o regime das nulidades no processo civil contemporâneo, que repudia nulidades formais desacompanhadas de efetiva lesão ao exercício defensivo.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade por decisão surpresa.

III. Mérito

A questão central reside na possibilidade de declarar a inexistência de propriedade e anular débitos de veículo sem que haja prova mínima da venda e da tradição.

Nota-se que a sentença assenta, com clareza, que o autor afirma a venda do veículo a pessoa de prenome “MARCELO”, sem qualificação completa, e que, ao mesmo tempo, admite não ter havido lavratura de documento formal de transferência nem comprovação de entrega do bem ao suposto comprador. A partir disso, conclui que não há prova mínima da tradição, inexistindo documento firmado entre as partes, recibo, termo de entrega ou outro elemento que, ao menos indiciariamente, confirme o negócio e sua efetiva concretização por entrega do bem.

É justamente aqui que a apelação se mostra incapaz de infirmar o julgado. Explico.:

O recorrente invoca, em abstrato, o art. 1.267 do Código Civil e a ideia de que “a tradição basta” para a transferência. Contudo, o ponto decisivo não é a tese jurídica de que a tradição transfere propriedade — proposição, em si, conhecida —, mas a ausência, no caso concreto, de qualquer prova idônea de que a tradição ocorreu. A lei civil não dispensa a prova do fato; apenas define seu efeito jurídico. A sentença, por seu turno, não nega a regra de direito material; apenas afirma que o recorrente não se desincumbe de demonstrar a entrega do bem, restando a narrativa desacompanhada de suporte documental mínimo.

No mesmo sentido, não procede a tentativa recursal de deslocar o centro de gravidade para a suposta “irrelevância” da comunicação ao DETRAN. A própria sentença explicita que, além da ausência de prova de tradição, o autor não pratica o dever legal de promover a regularização e a comunicação da transferência, conforme regramento do Código de Trânsito Brasileiro, e mantém-se, por conseguinte, o registro de propriedade em seu nome, com a responsabilidade pelos débitos vinculados ao bem.

A invocada mitigação jurisprudencial do art. 134 do CTB, quando existente, pressupõe precisamente aquilo que aqui falta: prova cabal, ou ao menos robusta, de que a alienação e a tradição se consumaram antes dos fatos geradores das infrações e dos tributos. Sem esse alicerce probatório mínimo, a mitigação se converte em presunção favorável injustificável, apta a desorganizar a própria racionalidade do sistema registral e a eficácia administrativa do cadastro, transferindo ao Estado o custo da incerteza gerada pela informalidade integral do negócio e pela ausência de prova mínima.

As contrarrazões do ESTADO DO PARÁ, a seu turno, reforçam a correção do julgamento ao assinalar que a ausência de prova idônea da alienação impede a procedência, e que, mesmo em tese, a discussão sobre solidariedade por IPVA pode encontrar suporte em lei estadual específica, nos termos do CTN, o que afasta leituras automáticas voltadas a exonerar o alienante sem exame das peculiaridades normativas locais, insistindo, ao final, no desprovimento do recurso e na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Destaco que único indício é um Boletim de Ocorrência lavrado anos após a suposta venda, o qual, por ser unilateral, não faz prova da tradição perante o Fisco.

No que tange aos débitos de IPVA, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que a Súmula 585/STJ deve ser relativizada frente à legislação estadual. No Pará, a Lei nº 6.017/1996 é clara ao estabelecer a responsabilidade solidária do alienante que omite a comunicação da venda (Art. 12, I),
in verbis:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)
II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

A falta de diligência do apelante em qualificar o comprador e formalizar a venda no órgão de trânsito impede a transferência da responsabilidade tributária. Admitir o contrário seria permitir que qualquer proprietário se livrasse de dívidas fiscais mediante simples alegação de venda para pessoa "incerta e desconhecida".

A obrigação de transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito é do adquirente, nos termos do art. 123, inciso I e §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade,
o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Adicionalmente, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134, impõe
ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo de sessenta dias
, sob pena de responsabilidade solidária. Vejamos:

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias
à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

Nesses termos é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a responsabilidade para a transferência do veículo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
LEILÃO DE VEÍCULO RECUPERÁVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E MULTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou o DETRAN/PA a transferir a propriedade de veículo leiloado para o arrematante e a desvincular multas do nome do antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que visa obrigar a transferência de veículo leiloado na condição de recuperável e a anulação de multas e encargos vinculados ao bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação de realizar a transferência do veículo leiloado recai sobre o arrematante, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

4. O DETRAN não é parte legítima para responder por multas aplicadas por outros órgãos autuadores, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1º, 134; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, AREsp 1.532.007/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.10.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808164-76.2023.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
LEILÃO DE VEÍCULO RECUPERÁVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
E MULTAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou o DETRAN/PA a transferir a propriedade de veículo leiloado para o arrematante e a desvincular multas do nome do antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que visa obrigar a transferência de veículo
leiloado na condição de recuperável e a anulação de multas e encargos vinculados ao bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação de realizar a transferência do veículo leiloado recai sobre o arrematante, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

4. O DETRAN não é parte legítima para responder por multas aplicadas por outros órgãos autuadores, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1º, 134; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, AREsp 1.532.007/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.10.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808164-76.2023.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

Ressalto que a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA, esta prevista no art. 12, VII, da Lei nº 6.017/1996 do Estado do Pará:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:

(...)
VII - o
alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;
(Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Assim, por qualquer ângulo que se examine, os argumentos recursais não enfrentam o fundamento nuclear do decisum: a inexistência de prova mínima e idônea da tradição do bem, somada à inexistência de ato formal mínimo de comunicação/regularização perante o órgão competente, circunstâncias que, segundo a sentença, impõem a improcedência. A reforma pretendida exigiria, em verdade, substituir a prova pela narrativa e o fato pelo desejo, o que não se compatibiliza com o processo civil de matriz constitucional, orientado por contraditório real, distribuição de ônus probatório e motivação racional do convencimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência.

Em razão do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade (Art. 98, §3º, CPC).

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026